Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Walter Aires da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires, debitara-lhe a obrigação de promover o pagamento dos débitos tributários gerados pelo único imóvel que integra o acervo partilhável, a saber, Casa 50, Bloco T, Quadra 04, SRES, Cruzeiro Velho, Distrito Federal, até a data da sua desocupação. Segundo o provimento guerreado, o herdeiro que usufrui com exclusividade do bem integrante dos espólios deve arcar com as despesas por ele geradas. Pontuara o julgado, outrossim, que, em momento algum, o agravante negara residir no imóvel individualizado, devendo arcar com o pagamento dos débitos gerados pelo bem. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja reformada, de modo que as dívidas geradas pelo imóvel individualizado sejam debitadas aos espólios. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que nunca residira no imóvel individualizado, porquanto seu endereço residencial é na SHCES Quadra 609, Bloco A, apartamento 304, Cruzeiro Novo, Distrito Federal. Observara que fora o único herdeiro que convivera com os extintos, tendo em vista que todos os demais herdeiros, filhos e netos, não mantinham nenhum contato com os falecidos, enquanto vivos. Sustentara que, após o passamento de Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires, passara a cuidar da manutenção do imóvel, evitando sua depreciação. Aduzira que, mensalmente, arcava com os custos da limpeza do imóvel, onde ainda se encontram todos os bens móveis que eram da titularidade dos extintos, bem como seus objetos pessoais. Destacara que quando os pais ainda eram vivos arcava com o pagamento dos boletos de água, energia elétrica e telefone e, conforme se infere dos boletos individualizados, o consumo no imóvel é mínimo, ficando patente que não há qualquer pessoa nele residindo. Defendera que a obrigação pelo pagamento dos débitos tributários e de manutenção do imóvel deve recair sobre os próprios espólios, não sobejando possível ser-lhe debitada essa responsabilidade, notadamente quando nunca residira no imóvel. Assinalara que Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires faleceram, respectivamente, em 30.04.2004 e 08.04.2013 e os IPTU’s gerados pelo imóvel, relativos aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, deixaram de ser pagos. Esclarecera que realizara acordo para pagamento parcelado desse débito tributário e já quitara integralmente a dívida fiscal. Pontuara que os IPTU’s vencidos a partir do ano de 2015 encontram-se em aberto e, considerando que não reside no imóvel, deve ser imputado aos espólios a responsabilidade pelo pagamento desse débito. Registrara que nenhum dos herdeiros comprovara que o agravante reside no imóvel, cingindo-se a formular alegações desprovidas de lastro material. Ressaltara que os demais herdeiros dos extintos nunca manifestaram interesse em exercer posse direta sobre o imóvel individualizado e desde o falecimento dos inventariados não praticaram qualquer ato destinado à conservação do imóvel. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Walter Aires da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires, debitara-lhe a obrigação de promover o pagamento dos débitos tributários gerados pelo único imóvel que integra o acervo partilhável, a saber, Casa 50, Bloco T, Quadra 04, SRES, Cruzeiro Velho, Distrito Federal, até a data da sua desocupação. Segundo o provimento guerreado, o herdeiro que usufrui com exclusividade do bem integrante dos espólios deve arcar com as despesas por ele geradas. Pontuara o julgado, outrossim, que, em momento algum, o agravante negara residir no imóvel individualizado, devendo arcar com o pagamento dos débitos gerados pelo bem. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja reformada, de modo que as dívidas geradas pelo imóvel individualizado sejam debitadas aos espólios. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do processo de inventário, debitara ao agravante, um dos herdeiros dos inventariados - Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires -, a responsabilidade pelo pagamento das dívidas geradas pelo imóvel denominado Casa 50, Bloco T, Quadra 04, SRES, Cruzeiro Velho, Distrito Federal, único bem integrante do monte partilhável. Sustentara o agravante, em suma, que não reside no imóvel e apenas exercera atos de conservação do bem, evitando a sua depreciação, portanto, o pagamento dos débitos tributários geradas pelo imóvel deve ser imputado aos espólios. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente há que ser assinalado que os débitos de IPTU/TLP gerados pelo imóvel que integra o acervo hereditário referem-se aos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, representados pela cifra de R$ 9.003,15 (nove mil, três reais e quinze centavos)[1]. Salienta-se, outrossim, que Joviano Aires Gonçalves e Helena da Silva Aires faleceram, respectivamente, em 30.04.2004 e 08.04.2013. Fica patente, então, que a dívida fiscal fora constituída após o falecimento dos autores da herança. Com efeito, durante o trâmite do processo sucessório, o espólio é responsável pelo pagamento dos débitos devidos e não pagos pelo falecido, e, após a partilha, os herdeiros tornam-se responsáveis pelo pagamento, tanto pelos tributos devidos pelo falecido e não pagos pelo espólio, quanto pelos tributos cujos fatos geradores o espólio realizara. Em contrapartida, se os débitos tiverem sido constituídos após o passamento dos inventariados, deve o herdeiro que detém a posse exclusiva de algum bem do espólio arcar exclusivamente com o pagamento desses débitos. Nesse contexto, o patrimônio inventariado antes da partilha integra o espólio, conquanto a herança transmita-se desde logo aos herdeiros, de modo que deve o possuidor do imóvel indenizar os demais pela fruição exclusiva do bem e, se assim não o fizer, deve arcar ao menos com os impostos incidentes sobre o bem, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Destarte, as despesas com IPTU/TLP, após o falecimento da inventariada, devem ser suportadas por quem ficara com a posse e o uso do imóvel. Ocorre que, na hipótese, não há qualquer indício no sentido de que o agravante usufrui ou usufruíra com exclusividade do imóvel integrante do acervo hereditário. Conforme se infere das manifestações formuladas pelo agravante nos autos da ação principal, em todas as oportunidades indicara que seu endereço residencial é localizado na SHCES Quadra 609, Bloco A, apartamento 304, Cruzeiro Novo, Distrito Federal[2]. Destaca-se que no recibo pertinente ao pagamento das despesas com o funeral da extinta Sra. Helena da Silva Aires o endereço fornecido pelo agravante difere do imóvel integrante do espólio[3]. Demais disso, positivara o agravante o consumo mínimo mensal de água no imóvel individualizado no mês de agosto/2021[4]. Deve ser registrado, ademais, que o agravante entregara ao inventariante as chaves do imóvel, sem manifestar qualquer resistência[5]. Sobreleva pontuar, ainda, que, diante da litigiosidade havida entre o agravante e os demais herdeiros dos extintos, caso o imóvel estivesse mesmo sendo por ele ocupado certamente teriam os demais herdeiros postulado o pagamento da indenização devida, o que não ocorrera. Sob essa realidade sobeja que não há qualquer elemento material evidenciando que o agravante residia no imóvel ou que dele usufruíra exclusivamente. Em verdade, o histórico familiar que alinhara se afigura verossímil, tendo em conta, inclusive, o fato de que residia próximo aos pais. Deve ser assinalado, ademais, que, diante do seu objeto restrito, o processo sucessório não comporta dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros, ressalvadas as vias próprias. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado, tendo em vista que, ao menos por ora, não sobeja possível debitar-se ao agravante o pagamento dos débitos gerados pelo imóvel. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 83603045 - Pág. 3 (fl. 549) – ação principal. [2] - ID Num. 41294765 - Pág. 1 (fl. 297); ID Num. 41294799 - Pág. 1 (fl. 365); ID Num. 41294809 - Pág. 1 (f. 379); ID Num. 41294831 - Pág. 1 (fl. 420) – ação principal. [3] - ID Num. 41294813 - Pág. 1 (fl. 385) – ação principal. [4] - ID Num. 100835186 - Pág. 1 (fl. 592) – ação principal. [5] - ID Num. 100835187 - Pág. 1 (fl. 593) – ação principal.